Tribunal: TJES
Processo: 0008808-21.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008808-21.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GESSICA AZEVEDO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TENTATIVA DE INGRESSO DE ENTORPECENTES EM UNIDADE PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença, que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 56 dias-multa, pela tentativa de introduzir drogas em unidade prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a ré agiu sob coação moral irresistível, de modo a configurar inexigibilidade de conduta diversa e justificar sua absolvição; e (ii) se a pena-base foi fixada de forma desproporcional, especialmente quanto à valoração negativa da natureza e quantidade da droga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de coação moral irresistível, nos termos do art. 22 do Código Penal, exige prova de que o agente foi compelido por ameaça grave, injusta e imediata, tornando impossível a adoção de conduta alternativa. A simples afirmação da ré sobre ameaça de terceiros não foi corroborada por provas efetivas nos autos, e seu próprio esposo, supostamente ameaçado, negou qualquer coação dentro da unidade prisional.

4. A mera alegação de ameaça, sem detalhes consistentes sobre a ocasião e o autor da coação, não constitui prova suficiente para o reconhecimento da excludente de culpabilidade, conforme ônus previsto no art. 156 do CPP, que recai sobre a Defesa.

5. Quanto à dosimetria, a sentença valorou negativamente a quantidade de droga apreendida (150g de maconha), que não se revela ínfima ou inexpressiva, autorizando a exasperação da pena-base. A fração de aumento está em conformidade com o entendimento jurisprudencial, não havendo direito subjetivo à aplicação de fração específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

7. Para reconhecimento da coação moral irresistível, deve haver prova robusta de ameaça grave e imediata, suficiente para tornar inexigível conduta diversa, sendo insuficiente a mera alegação de ameaça sem suporte probatório.

8. A quantidade e natureza da droga justificam a valoração negativa na dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 22; Código de Processo Penal, art. 156; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GÉSSICA AZEVEDO DE JESUS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada como incursa nas sanções do art. 33 c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 56 (cinquenta e seis) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 9161222), aponta a necessidade de reconhecimento da causa exculpante de inexigibilidade de conduta diversa relativa à coação moral irresistível, pois a acusada foi ameaçada por uma terceira pessoa para que levasse drogas à unidade prisional, em decorrência de dívidas do seu esposo que estava preso.

Em caráter subsidiário, sustenta que a pena-base foi exasperada de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a absolver a acusada e, subsidiariamente, a redução da pena fixada.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 9161224), com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 10604951), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GÉSSICA AZEVEDO DE JESUS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada como incursa nas sanções do art. 33 c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 56 (cinquenta e seis) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 9161222), aponta a necessidade de reconhecimento da causa exculpante de inexigibilidade de conduta diversa relativa à coação moral irresistível, pois a acusada foi ameaçada por uma terceira pessoa para que levasse drogas à unidade prisional, em decorrência de dívidas do seu esposo que estava preso.

Em caráter subsidiário, sustenta que a pena-base foi exasperada de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a absolver a acusada e, subsidiariamente, a redução da pena fixada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de GÉSSICA AZEVEDO DE JESUS e ITALO ANCELMO DOS SANTOS, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, narrando que, no dia 14/11/2022, por volta das 8h, na Penitenciária de Xuri, Vila Velha/ES, GESSICA, atendendo a pedido do seu esposo ITALO, o qual se encontra em cumprimento de pena na referida unidade prisional, tentou ingressar no referido local portando 72 (setenta e duas) buchas de maconha, as quais seriam entregues à ITALO durante a visita íntima.

No entanto, os policiais penais, durante o procedimento de revista, conseguiram localizar os entorpecentes que GESSICA havia escondido em sua cintura.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
condenou GESSICA pela prática do crime de tráfico de drogas e absolveu ITALO de todas as imputações.

Registro que a materialidade se encontra comprovada por meio do auto de apreensão (fls. 23) e do laudo toxicológico definitivo (fls. 127/128), enquanto a autoria restou demonstrada por meio do depoimento da agente penitenciária que estava presente na unidade prisional no dia dos fatos, além da própria confissão judicial da acusada.

Com efeito, dispõe o art. 22 do Código Penal que se “
o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita observância a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem”.

Na coação moral irresistível, a jurisprudência aponta que deve o coator impor “
ao coagido a ameaça de um mal grave, injusto, iminente e inevitável, de maneira que a pressão psicológica exercida torna impossível qualquer conduta alternativa, nos termos do art. 22 do CP
” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0000645-27.2023.8.08.0032, Relator: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 01/10/2024).

Além disso, não bastam meras alegações da parte, devendo haver prova suficiente para reconhecimento da referida exculpante, ônus este que compete à Defesa, consoante previsão do art. 156 do Código de Processo Penal.

No caso, como bem pontuado pelo Juízo
a quo
, a par das alegações da acusada, não houve a produção de prova efetiva que comprovasse que uma mulher teria pedido a ela que levasse as drogas ao presídio, senão assassinariam o marido dela.

A acusada não foi capaz de afirmar quando a suposta coação teria ocorrido, nem as condições em que desenvolveu a ação, já que a referida mulher teria sido a responsável por entregar as drogas à acusada que seriam destinadas ao esposo desta (ITALO).

Além do mais, o próprio esposo da acusada afirmou que não estava sofrendo quaisquer ameaças dentro da unidade prisional.

Outrossim, ainda que assim não fosse, não me parece que a referida coação se mostra irresistível, já que, diante da ameaça sofrida, caberia à ré relatar o ocorrido aos órgãos de persecução penal, inclusive requerendo à Unidade Penitenciária ou ao Juízo da Execução a transferência de seu esposo para outra cela dentro da unidade prisional.

Em casos análogos, não foi outro o entendimento deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA. PROCESSO DOSIMÉTRICO IRREPARÁVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dos depoimentos prestados sob crivo do contraditório, confirmando as declarações prestadas em sede policial, é possível evidenciar, tanto a autoria, quanto a materialidade, delitivas.
2. Não constam dos autos provas suficientes para embasar a alegação do ora recorrido quanto a coação moral irresistível emanada supostamente de traficantes da região, sendo indevido o reconhecimento da causa excludente de culpabilidade sediada no art. 22 do Código Penal.
3. Mantidas as penas corpórea e não corpóreas, em razão da observância da legislação vigente e da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de gratuidade da justiça. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0002390-56.2021.8.08.0050, Relator: DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 16/06/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, DA LEI N° 11.343/06. 1. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO COMPROVADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 156, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VARIEDADE E NOCIVIDADE. PRECEDENTES. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”, de modo que é ônus da defesa juntar aos autos a comprovação necessária para que se possa reconhecer a excludente de culpabilidade de coação moral irresistível, o que não ocorreu no presente caso.
3. O magistrado sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória a valoração negativa das circunstâncias do crime, que se fundou na variedade e nocividade dos entorpecentes apreendidos com o apelante, o que encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0013187-43.2016.8.08.0012, Relator: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 28/05/2024)

Em relação à dosimetria da pena, verifica-se que o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, valorando negativamente a natureza e a quantidade da substância apreendida.

A despeito dos argumentos defensivos, entendo que a apreensão de aproximadamente 150g (cento e cinquenta gramas) de maconha não se revela ínfima ou inexpressiva, autorizando o incremento da pena-base:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. DROGAS ENCONTRADAS FORA DO DOMICÍLIO. AUMENTO DESPROPORCIONAL DA PENA BASE. QUANTIDADE DE MACONHA (100g) E DE COCAÍNA (40g). REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA BASE PARA 1/6. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO E CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). 3. No caso, consta dos autos que os policiais, ao receberem uma notícia anônima e antes de adentrarem na residência do paciente, verificaram a atitude suspeita do mesmo, que dispensou uma pochete contendo dois tipos de droga - maconha e cocaína. Somente após constatar a existência de justa causa é que os policiais entraram na residência do paciente, encontrando outros elementos do tráfico. 4. Nos crimes de tráfico de drogas, para a jurisprudência pátria, a natureza e a quantidade das drogas legitimam o aumento punitivo, na primeira fase dosimétrica, de forma prudente e proporcional, com base no disposto do art. 42 da Lei de Drogas.
5. No caso, o aumento da pena base está desproporcional, considerando a quantidade de maconha (100g) e de cocaína (40g) apreendidos, em que pese ao alto grau de nocividade deste último entorpecente, fazendo-se jus a diminuição da fração de aumento da pena base para 1/6 (um sexto).
6. Habeas Corpus não conhecido, mas concedida a ordem, de ofício, para reduzir a fração de aumento da pena base para 1/6, fixando a pena final em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, bem como o pagamento de 642 dias-multa. (HC n. 469.362/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 10/12/2018.)

Outrossim, cumpre ressaltar que inexiste direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para fins de exasperação da pena-base, seja de 1/6 ou de 1/8, salientando que a fração adotada se encontra entre os parâmetros aceitos pela jurisprudência pátria.

Destaco que nas demais fases do processo dosimétrico inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio,
restando acertada a fixação da pena definitiva em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como a sua substituição por duas penas restritivas de direitos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.